Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720276-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO AGRICIO CAMILO REPRESENTANTE: GANDHI MACHADO CAMILO AGRAVADO: ALINE ROSA LIMA SOARES D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifestem-se as partes acerca de eventual perda do objeto do presente recurso, considerando o falecimento do Agravante. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator